Tribunal: TJDFT
Processo: 0742304-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
DESPACHO Em vista da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, o agravado requereu o reconhecimento da perda de objeto do agravo. Em despacho de ID 6115559, equivocadamente, foi determinada a intimação dos agravados para se manifestarem quanto ao pedido. No entanto, é necessária a manifestação do agravante. Dessa forma, intime-se o agravante, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para se manifestar quanto a eventual perda superveniente do interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403